Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710912-31.2023.8.07.0004 APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: MARCIO RODRIGUES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que, caso queira, se manifeste sobre os documentos juntados pelo Apelado em contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora